Tribunal: STF
Processo: Rcl 58292
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AVENTADA SUSPEIÇÃO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. TESE JÁ ENFRENTADA EM HABEAS CORPUS JULGADO POR ESTA SUPREMA CORTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. MERA REITERAÇÃO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E DECISÃO PELO JUÍZO A QUO EM DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 104 DO CPP. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PER SALTUM QUE TEVE SEGUIMENTO NEGADO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. ESTRITO CUMPRIMENTO DE COMANDO LEGAL. SUPOSTO USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCRRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. O acórdão embargado apreciou a matéria objeto dos declaratórios.



    2. A omissão, quando inocorrente, torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes.



    3. Como assentado na decisão embargada, a tese de suspeição do promotor de justiça já foi debatida e afastada em julgamento do HC 216.796/PA e, portanto, evidente que pretende nova apreciação de tese já afastada por esta Suprema Corte.



    4. Não bastasse, razão não lhe assiste quanto à alegação de usurpação de competência do Juízo de origem, pois o Código de Processo Penal em seu art. 104 prevê expressamente a competência do juiz de 1° grau em apreciar o incidente e atribui a essa decisão caráter irrecorrível de forma taxativa (“sem recurso”), não havendo por isso, margem para contestar, de forma per saltum, tal deliberação via recurso extraordinário interposto diretamente a esta Suprema Corte.



    5. Nesse sentido, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, por manifesta irrecorribilidade da decisão (art. 104 do CPP), cumpriu o Juízo a quo mister que lhe competia de forma estrita, ausente aventada usurpação à competência desta Suprema Corte.



    6. Embargos de declaração rejeitados.